Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-43.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004001-43.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (APELADO), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGANTE(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGANTE(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA) CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com tal ou qual dispositivo de lei, orientação paradigma ou com a prova dos autos.

2. Inexiste omissão a ser sanada na via dos aclaratórios quando todas as arguições, teses e matérias capazes de influir no resultado da lide foram enfrentadas pelo julgado.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

4. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGANTE(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGANTE(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n.

que, o qual deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JOEDI INES TAVARES SARTORI
e

IBRAIM SARTORI
contra a sentença que havia julgado improcedentes os
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046 tão somente para afastar a capitalização de juros nos cálculos destinados à apuração do
quantum debetur
após a conversão da
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0000602-31.2004.8.11.0046, ajuizada por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
em
Execução por quantia certa
.

Embarga a exequente em razões de ID. n. 257983171 suscitando que o aresto embargado incorreu em omissão e contradição, indo na contramão do que está exposto nos autos, bem criando situação que nunca existiu, tendo em vista que, apesar de ter sido defendida nas contrarrazões a capitalização dos juros, os cálculos apresentados no ID. n. 148404735 a execução não possui tal incidência, ficando claro que a empresa credora não a utilizou.

Afirma que em momento algum foi apresentado documento demonstrando onde estaria a aplicação dos juros capitalizados, somente sendo lançado no ar a alegação sem qualquer respaldo.

Embargam, por sua vez, a parte executada em razões de ID. n. 258144668 ao argumento de que o acórdão incorrera em clara omissão com relação ao art. 1.022 do CPC/15 que se pretende prequestionar tendo em vista que não foram efetivamente enfrentadas – seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução – as teses suscitadas, sobretudo no tocante ao devido processo legal (cerceamento de defesa) e às especificidades de liquidação da Cédula de Produto Rural.

Asseveram que, de igual maneira, o acórdão também enceta contradição interna quando afirma que os executados requereram
“a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal do representante da embargada, a fim de deste obter a confissão e das testemunhas a confirmação da entrega de produtos mais que suficientes ao cumprimento da Cédula exequenda, nos termos da documentação fiscal juntada”
, para, em seguida, pontuar que
“não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão”
.

Aduzem que da própria leitura do acórdão é possível afirmar a indicação precisa e concreta do que se pretendia demonstrar com a prova testemunhal e como isso poderia contribuir para elucidação dos fatos alegados, nomeadamente o pagamento integral e tempestivo do crédito.

Arguem que o aresto incorreu em uma segunda contradição quando rejeitou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, para, em seguida, consignar que
“na decisão que rejeitou a exceptio, o juízo deixou claramente de enfrentar as teses defensivas por entendê-las de alta indagação, de maneira que somente poderiam ser cognoscíveis via embargos à execução”
, reconhecendo, assim de forma tácita, a ausência de fundamentação.

Argumentam, nesse viés, que não se conheceu das teses em exceção por supostamente demandar provas e, em sede de embargos, indeferiu-se a prova e julgou-se improcedentes os pedidos tanto por falta de provas quanto sob a justificativa de que tais teses já teriam sido objeto de apreciação em exceção.

Sustentam que o órgão
ad quem
não pode conhecer de matérias não analisadas na instância de origem, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras de competência decorrentes do princípio do juiz natural.

Defendem, nesse sentido, que o julgamento dessas teses até então obliteradas, por ocasião da apelação, como realizado, implica em detestável supressão de instância que retira do apelante a possibilidade de ver sua causa conhecida em, pelo menos, mais de um grau de jurisdição.

Alegam um erro material do julgado com relação à interpretação dos §§1o e 2o do art. 809 do CPC/15, a qual não deixa dúvida de que só é necessária a liquidação se o valor não constar no título.

Propalam que, ignorando tais disposições e com base em hipotético direito, o acórdão entendeu que
“diante disso, para fins de execução, a soja não entregue a tempo e modo deverá sim, ser apurada mediante liquidação, segundo o preço de mercado do dia do vencimento.”

Alegam que a providência de liquidação prévia da obrigação reclamada apenas seria pertinente caso não houvesse a quantificação do preço do produto objeto do contrato exequendo, o que não ocorre no caso em exame, cujo título que ora se executa e o respectivo aditivo, estão acompanhados dos respectivos termos de fixação de preço do produto, tal como preceituam os artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94.

Asseveram, por fim, que o acórdão ainda incorre em erro material porquanto em nenhum momento da pretensão executória houve pedido para pagamento de perdas e danos ou de indenização ou cominações contratuais, mas tão somente de entrega da coisa, motivo pela qual a liquidação para apurar o que não é objeto do processo configura vulneração clara ao art. 492 do CPC/15.

Contrarrazões da exequente apelada no ID. n. 237468347 e dos executados apelantes no ID. n. 264395794, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, de se lembrar que
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Nesse viés, impende consignar que, no respeitante ao suposto cerceamento de defesa por ausência da oportunidade de produção da prova oral em audiência, tal como requerida, o aresto assim pontuou:

“[...]

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de

que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da lide.

Na hipótese,
o apelante não indicou quem seriam as testemunhas, qual a posição de cada uma delas frente à controvérsia fática instalada
, muito menos como poderia contribuir para sua elucidação.

Dessa forma,
‘se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).”

Tal motivação já é suficiente para arrimar a conclusão pela ausência de cerceamento de defesa.

Mesmo porque, tratando-se a exequente de empresa de grande porte, e levando-se em consideração que a CPR foi emitida há mais de 20 (vinte) anos, dificilmente o representante nomeado para falar em juízo em nome da empresa credora saberá detalhes da operação em si.

Vale também dizer que a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de determinadas teses defensivas não é a mesma coisa que nulidade por falta de fundamentação.

Mas não é só. A parte apelante afirma que o aresto incorreu ainda em erro material e omissão no respeitante à correta interpretação dos §§1o e 2o do art.809 do CPC/15 – no que o julgado teria se revelado afrontoso ao art.492 do CPC/15 – e dos art. 3o e 4o-A da Lei n. 8.929/199.

O fato, porém, é que o erro material passível de correção na via dos aclaratórios são
“lapsos que não comprometem o critério decisório adotado e que são assimiláveis a descuidos na redação.”
(KOZIKOSKI, Sandro Marcelo.
Código de Processo Civil Comentado
. Coord.
José Sebastião Fagundes Cunha
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.1.397)

É exatamente aquele erro que, por força do inciso I do art. 494 do CPC/15, poderia ser sanado de ofício pelo próprio juízo prolator, por não alterar o resultado da demanda, o que não é o caso dos autos.

Aliás, para que não reste dúvidas acerca do decidido, transcrevo aqui o trecho da motivação no qual o voto condutor do aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões de seu convenimento:

“[...]

Arguem que, além de não existir nenhuma disposição na CPR exequenda a indicar que o valor de liquidação da soja deve respeitar a cotação do dia da entrega, certo seria que, nos termos do §1o do art. 627 do CPC/73, somente seria possível falar-se em liquidação do
quantum
exequendo na hipótese de inexistir no título forma de aferir o valor correspondente ao produto não entregue.

Aduzem que, no caso, existindo ajuste de preço expressamente previsto para o caso de inadimplemento – ou seja, de R$ 23,69 por saca – desnecessária a instauração de procedimento liquidatório, já que os contratantes optaram por travar o valor do grão protegendo-se mutuamente, de modo a eximirem-se do risco.

Nesse viés, é bem verdade que, em princípio, de acordo com o §1o do art.809 do CPC/15 – já vigente por ocasião da conversão do rito executivo –, havendo no próprio contrato a precificação da coisa a que se obrigou a entregar, a conversão do valor do produto em pecúnia, devem, em princípio, respeitar esse preço pré-fixado, computando-se, obviamente, o consectário legal da correção monetária e demais encargos moratórios estipulados no contrato, e não por estimativa do preço da saca de soja, mediante arbitramento judicial.

Todavia, além de ser necessário que a norma do aludido §1o seja analisada de forma simultânea com o
caput
do respectivo artigo – segundo o qual
‘o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente’
– na alínea ‘a’ da Cláusula 4.1 do contrato de compra e venda a que se vincula a CPR exequenda, as partes convencionaram o direito de a adquirente credora fazer jus à diferença entre o entre o preço da saca da soja prefixado na Cédula exequenda e o que fosse praticado pelo mercado na data do vencimento da obrigação
.

Senão vejamos (ID. n. 237468326 - Pág. 23):

Diante disso, para fins de execução, a soja não entregue a tempo e modo deverá sim, ser apurada mediante liquidação, segundo o preço de mercado do dia do vencimento.” (ID. n. 255986197 - Pág.12)

E, para rechaçar a arguição da parte executada quanto a possível afronta ao art.492 do CPC/15, imperioso destacar que “

“
nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento
extra petita
- quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
”
. (AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Enfim, o
fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, impende registrar que também não há se falar que o acórdão incorreu em omissão ou contradição quando afastou a incidência de capitalização dos juros na apuração do
quantum
exequendo.

Isso porque, como bem reconheceu a empresa exequente nas razões dos aclaratórios, nas suas contrarrazões ao apelo, a exemplo do que já havia feito na peça de impugnação aos embargos executivos, a empresa credora pugnou pelo reconhecimento da legitimidade da capitalização.

Noutras palavras, não pode a apelada querer que o colegiado ficasse silente sobre ponto que ela própria tornou controvertido.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025